Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727386-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: MADRONA SAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1021, §2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator